Tribunal: TJES
Processo: 5001470-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BELLO LYRA VELOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001470-09.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDUARDO BELLO LYRA VELOSO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NECESSIDADE DE CÁLCULO COM BASE EM 12 PRESTAÇÕES MENSAIS. ART. 292, §2º, DO CPC. VALOR ANUAL DO TRATAMENTO SUPERIOR A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12530494. Contrarrazões no Id. 12530499

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12530494
), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12530492), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor sustenta, em síntese, ser portador de Esclerodermia em
coup
de sabre, CID L94.0, fazendo uso do medicamento
Cuprimine
por cerca de 2 anos, respondendo bem ao tratamento. Contudo, o valor da medicação aumentou exponencialmente, passando de R$ 438,00 para cerca de R$ 4.000,00 a caixa, sendo necessária o uso de uma por mês. Busca, então, que o Estado custeie a medicação.

O d. juízo sentenciante, após parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), entendeu que o autor não preencheu os requisitos necessários para o deferimento do pedido, uma vez que se trata de uso
off label
, consoante no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, TEMA 106, não devendo o poder público arcar custear tratamento sem diretrizes no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Recorrente, em suas razões, sustentou que o autor ingressou na demanda sem a necessária assistência de advogado, tendo sido fixado equivocadamente o valor da causa em R$ 1.412,00, para fins fiscais. Aduziu que a medicação pleiteada possui custo médio de R$ 4.321,70, devendo-se, com fundamento no art. 292, §2º, do CPC, considerar o valor correspondente a 12 prestações mensais, em razão de se tratar de obrigação de trato sucessivo, o que totaliza R$ 34.573,60. Diante disso, asseverou ser inviável a tramitação da demanda no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais sem a presença de advogado, razão pela qual requereu a anulação da sentença.

Registro que o recorrente apenas realizou manejou recurso contra a sentença com base na tese acima ventilada, não realizando pedido de reforma para o fornecimento do medicamento, e em decorrência da preclusão, deixo de analisar o mérito.

Pois bem.

A fixação do valor da causa deve observar os critérios estabelecidos no art. 292 do CPC, que determina parâmetros conforme a natureza da demanda. Em ações que tenham por objeto prestação de fazer, não fazer ou entregar coisa, o valor corresponderá ao benefício econômico perseguido. Quando se tratar de obrigação de trato sucessivo, a regra geral impõe a consideração de 12 prestações vincendas, conforme disposto no §2º do referido artigo.

Todavia, há hipóteses em que o valor da causa é considerado inestimável, especialmente nas demandas que visam à garantia de direitos fundamentais, como aquelas que objetivam o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público. Nesses casos, a jurisprudência tem admitido maior flexibilidade, permitindo a atribuição de valor meramente estimativo ou simbólico, sem prejuízo do regular processamento da ação, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à proteção da dignidade da pessoa humana.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 1234, fixou a tese de que a competência para processar e julgar demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS é da Justiça Federal, quando, cumulativamente, a União integrar a lide e o
valor anual
do tratamento superar 120 salários-mínimos
:

I – Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (STF, RE 1366243, TEMA 1234, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes)

Dessa forma, uma vez que o STF utilizou o critério econômico para definição da competência, entendo ser possível, por analogia, a adoção do mesmo parâmetro para aferir a necessidade de atuação de advogado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente em casos cujo valor da causa ultrapasse significativamente o limite previsto para o procedimento.

Não obstante, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em caso análogo, igualmente se posicionou nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO – VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, § 2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, § 2º, do CPC.
2. No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial
(equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento)
está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública.
3. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA. 4. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,

ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5. Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. AgInst.: 5008348-20.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, julgado em 28/12/2023)

Em análise dos autos, verifica-se que a medicação pleiteada possui o custo de R$ 4.321,70 por caixa contendo 100 comprimidos e considerando a prescrição médica que determina o uso de 2 comprimidos diários, o consumo mensal é de 60 comprimidos, resultando em 0,6 caixa por mês. Assim, o custo mensal do tratamento é de R$ 2.593,02, totalizando R$ 31.116,24 por ano.

Observa-se, então, que o valor anual do tratamento ultrapassa o limite de 20 salários-mínimos estabelecido para o ajuizamento de ações nos Juizados Especiais Cíveis sem a necessidade de representação por advogado, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista que o salário-mínimo vigente em 2024, fixado em R$ 1.412,00, tem-se que o teto para dispensa de advogado corresponde a R$ 28.240,00, portanto, o valor da causa em questão excede esse limite, tornando obrigatória a atuação de advogado na demanda.

Desta forma, resta clara a nulidade da sentença objurgada, devendo os autos retornar a origem com a reabertura da fase instrutória e prolatação de nova sentença, a teor dos ENUNCIADOS Nº 14 e 36, FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
, para anular a sentença atacada, DETERMINANDO que os autos retornem à origem para regularização processual e reabertura da fase instrutória.

Deixo de condenar o recorrente a custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)